Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0710916-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIG RESTAURANTE LTDA - ME, MARIA DAS GRACAS ALVES DO NASCIMENTO, WAGNER SATURNINO ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre: a) eventual ausência de interesse de agir no pedido de reforma da sentença; b) possível ocorrência de violação à impugnação especificada dos fundamentos da decisão; c) o pedido de condenação em multa por interposição de recurso meramente protelatório, formulado pelo apelado nas contrarrazões de ID. 12794494 – Págs. 1/15. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:37:12. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador